Tribunal: TJMT
Processo: 1026817-04.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026817-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUISA CAROLINE GOMES GADELHA - CPF: 036.435.111-08 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (AGRAVANTE), AMANDA MULLER COELHO DE SOUZA - CPF: 017.109.291-03 (AGRAVADO), LEONARDO FARIAS FLORENTINO - CPF: 059.030.854-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR E DETERMINOU O CUSTEIO DO ATENDIMENTO MÉDICO RECOMENDADO PELA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIA DIAGNOSTICADA COM DOENÇA INFLAMATÓRIA PÉLVICA (DIP) – INDICAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR – RECUSA DE COBERTURA – CARÊNCIA – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – ATENDIMENTO DE URGÊNCIA GRAVE – INTERNAÇÃO COMO ÚLTIMA MEDIDA CABÍVEL – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
“
A cláusula de carência do contrato de plano de saúde deve ser mitigada diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e razão de ser do negócio jurídico firmado
” (STJ - AgInt no AREsp: 1941325 PE 2021/0222919-0, Data de Julgamento: 30/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2022)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação “
Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral
”

(Proc. nº 1040058-19.2023.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por AMANDA MULLER COELHO DE SOUZA, deferiu pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravada para ordenar à ré/agravante que “
se abstenha de negar o atendimento médico recomendado pela instituição de saúde, fornecendo in continente a prestação dos serviços recomendados à paciente, seja a internação e o fornecimento de medicamentos
”, sob pena de multa diária de R$ 5 mil
(cf. Id. nº 132473501 dos autos de origem).

A ré/agravante afirma o “
não preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência
” dizendo lícita, válida e regular a negativa de cobertura da internação hospitalar da autora/agravada em razão da vigência do prazo de carência previsto no contrato celebrado pelas partes (sic – cf. Id. nº 190247688 - Pág. 6/15).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, seja indeferido o pedido de tutela de urgência formulado em Primeiro Grau (sic – cf. Id. nº 190247688 - Pág. 15/16).

A decisão contida no Id. nº 190845671 indeferiu o pedido antecipatório.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 200909664)

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Como visto, com o presente instrumento a GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE pretende infirmar a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência vindicada por AMANDA MULLER COELHO DE SOUZA, determinando-se que a parte requerida “
se abstenha de negar o atendimento médico recomendado pela instituição de saúde, fornecendo in continente a prestação dos serviços recomendados à paciente, seja a internação e o fornecimento de medicamentos
”, sob pena de multa arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Direto ao ponto, a “
Guia de Solicitação de Internação
” vinculada ao Id. nº 132467294 dos autos de origem mostra que o atendimento hospitalar na acomodação “
enfermaria
”, pleiteado pela autora/agravada para tratamento de “
infecção do trato urinário
”, foi negado por ter sido requestado “
antes da data de fim de carência da acomodação
”.

Todavia, verifica-se que a r. decisão interlocutória datada de 02/07/2023, proferida nos autos de outra ação
“
Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral
” ajuizada pela autora/agravada contra a ré/agravante (Proc. nº
1024018-59.2023.8.11.0041), já havia deferido pedido de tutela de urgência para determinar à operadora do plano de saúde “
que autorize imediatamente o integral tratamento de saúde prescrito, em caráter de urgência, e custeie as despesas com a internação hospitalar, exames e demais despesas necessárias para o tratamento de DIP – Doença Inflamatória Pélvica
” (cf. Id. nº 122096654 daqueles autos), daí porque invariavelmente ilegal a negativa de cobertura da internação hospitalar para tratamento da mesma enfermidade.

Por oportuno, colaciono a ementa do agravo de instrumento que manteve a referida decisão interlocutória:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIA DIAGNOSTICADA COM DOENÇA INFLAMATÓRIA PÉLVICA (DIP) - INDICAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR – RECUSA DE COBERTURA – CARÊNCIA - ABUSIVIDADE RECONHECIDA – ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA GRAVE – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “A cláusula de carência do contrato de plano de saúde deve ser mitigada diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e razão de ser do negócio jurídico firmado” (STJ - AgInt no AREsp: 1941325 PE 2021/0222919-0, Data de Julgamento: 30/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2022) (TJ-MT - RAI 1016820-94.2023.8.11.0000 – rela. desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – 3ª Câmara de Direito Privado - j. 08/11/2023 – DJE. 16/11/2023)”

Ademais, segundo consta dos autos de origem, a paciente foi admitida no Hospital São Mateus na manhã do dia 22/10/2023, sendo-lhe informado pela operadora que “
a beneficiária pode realizar a internação na urgência
” (sic – cf. Id. nº 133990497 - Pág. 1), mas posteriormente negada sua internação sob alegação de vigência do prazo de carência, o que é contraditório e contrário aos entendimentos cristalizados nas Súmulas nº 302 e 597 do eg. STJ, segundo as quais “
é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado
”, e “
a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação
”.

Fosse pouco, restou comprovado que a internação foi a última solução encontrada pelo médico responsável, como possível observar no campo “
Observação/Justificativa
” contido no prontuário que narra “
Pct com História de Tto de Dip | Itu de Repetição com 10 Meses de Evolução com Uso de Norfloxacino, Fosfomicina, Meropenem, Cefepime, Ciprofloxacino, Metronidazol, Ceftriaxone, Clavulin E Bactrin
”.

Motivo que, por si só, preenche o requisito de urgência (perigo de dano) contido no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Portanto, não diviso o desacerto técnico da decisão agravada e considero preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, motivo pelo qual impositiva a manutenção integral do
decisum
.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024